Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-62.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-62.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANS-GOLD LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO TULIO NOGUEIRA, LUIZ ANTONIO STEFANON

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, RAMON ALVES PEREIRA, ROBERVANY ROBERTO DOS SANTOS, LUANNA GUERRA, JOYCE GUERRA ROCHA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, DO CPC. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA NULA. ANULAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por TRANS-GOLD LTDA contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação ordinária proposta em face de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., envolvendo alegações de descumprimentos contratuais. Em suas razões, a Apelante, além de impugnar o mérito, apontou preliminarmente a nulidade da sentença por omissão na análise da preliminar de intempestividade da contestação apresentada pela parte ré, requerendo a anulação da decisão ou, subsidiariamente, sua reforma.

II. Questão em discussão

Examina-se a existência de nulidade da sentença em razão da ausência de manifestação expressa sobre a alegada intempestividade da contestação, tema suscitado oportunamente pela Apelante, e que poderia ensejar os efeitos da revelia e influenciar o julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

A sentença e a decisão dos embargos de declaração omitiram-se na análise da tempestividade da contestação apresentada pela Apelada, mesmo após provocação expressa da parte interessada.

A ausência de manifestação sobre questão processual relevante viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV), bem como o princípio do contraditório, configurando nulidade.

Impõe-se a anulação da sentença e da decisão de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com expressa manifestação sobre a preliminar de intempestividade da contestação e, conforme o caso, prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença (ID 48555673) e a decisão dos embargos de declaração (ID 48555681), com retorno dos autos à Vara de origem para novo julgamento.
Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre a tempestividade da contestação, suscitada oportunamente pela parte, configura nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais."
"2. O reconhecimento de vício de fundamentação impõe a anulação da sentença, assegurando-se a análise prévia da questão prejudicial levantada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.026 e 99, §7º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apel. 0005038-81.2014.8.19.0071, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 19/05/2022; TJ-SP, AI 2230340-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 15/09/2023; TJ-BA, Apel. 0570385-39.2016.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 15/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000504-62.2016.8.05.0172
, de Mucuri, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO

PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
e a decisão integrativa dos embargos de declaração (ID 48555681),
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida, com a prévia e expressa análise da questão referente à tempestividade da contestação apresentada pela Ré (SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.) e seus eventuais consectários legais, prosseguindo-se no julgamento dos demais pontos da lide como entender de direito
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça